Tribunal: TJDFT
Processo: 0001428-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO NA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo testemunhas oculares e não tendo havido a repetição do depoimento da vítima, em juízo, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que o acusado se utilizou de violência excessiva, notadamente porque o réu confessou o roubo mediante grave ameaça, em juízo, mas negou a violência. Sem prova do excesso de violência, não há falar em culpabilidade exacerbada.
2. O entendimento predominante desse egrégio Tribunal é no sentido de que, existindo duas ou mais condenações com trânsito em julgado anterior ao novo delito, uma delas pode ser utilizada na primeira fase, para macular os antecedentes, e a outra na segunda fase, para o reconhecimento da reincidência, não havendo falar em "bis in idem".
3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que não caracterize reincidência, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, conforme jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, mantendo-se, portanto, a avaliação negativa da conduta social.
5. No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.